Tribunal: TJMT
Processo: 1010475-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010475-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR - CPF: 095.449.751-10 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS PENAIS EM CURSO PELO MESMO CRIME – FILHO QUE SE ENCONTRA AOS CUIDADOS DE TERCEIRA PESSOA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA
.

O fato de a investigada transportar grande quantidade de entorpecentes (aproximadamente 20kg de maconha) e ostentar outras imputações pelo tráfico de drogas e organização criminosa evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença do filho menor de 12 anos – o qual já não estava sob seus cuidados –, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar e converter a prisão em flagrante em custódia preventiva
, nos autos n.º 1001801-53.2021.8.11.0021, em que é suspeita da prática, em tese, do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Como única vertente da presente impetração, o firmatário do remédio heroico ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares para então defender que a paciente
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318-A do CPP
, ao argumento de que o crime imputado não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de 01 (uma) criança de apenas 01 ano e 08 meses, que, inclusive, está na fase de amamentação
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a
concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com procuração e com os documentos digitais registrados do ID 90904463 e ID 90904464.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
91474491), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 93089996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 93431475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Emilly Pereira de Jesus Victor
se encontra presa preventivamente por cometer, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Posteriormente, submetida à audiência de custódia, a i. defesa pugnou pela colocação da encarcerada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III c/c art. art. 318-A do CPP, porque possui um filho de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que foi indeferido pelo d. juízo singular.

Irresignado, foi impetrado o presente
habeas corpus
, a fim de que seja deferida a custódia em domicílio em favor da increpada.

Pois bem. Ressai da decisão proferida em 1º grau que a prisão preventiva da paciente foi decretada por haver indícios suficientes de que frequentemente realizava tráfico de drogas pela região e, no fatídico dia de sua apreensão, estaria em um ônibus, passando pela cidade de Água Boa/MT, onde teriam sido localizados em sua bagagem 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 20kg (vinte quilogramas).

Assim, a fim de evitar a reiteração delitiva, até mesmo porque existem outros procedimentos penais tramitando em desfavor da flagrada, também, por narcotráfico e por organização criminosa, o d. magistrado singular concluiu pela indispensabilidade da restrição à liberdade dela, no intuito de garantir a ordem pública.

Demais a isso, justificou a inviabilidade de colocação da suspeita em regime domiciliar, consoante preconiza o art. 318-A do CPP, pois, embora comprovado que possui um filho menor de 12 (doze) anos, ainda em tenra idade, há elementos concretos que evidenciam a ineficácia dessa forma de cumprimento da custódia provisória, visto que, além de possivelmente integrar organização criminosa, não demonstrou trabalhar licitamente ou possuir outra fonte de renda capaz de prover o seu sustento e de seu filho, de maneira mínima a não precisar praticar novamente tais espécies de delito.

Eis o trecho da decisão nesse sentido:

“
E, em que pese a flangranteada ter alegado ser mãe de 1 (um) filho menor, essa alegação, não tem o condão de autorizar, por si só, com efeito automático, a conversão do flagrante em prisão domiciliar, pois conforme os precedentes jurisprudenciais, o caso concreto deve ser analisado, avaliando com cautela as circunstâncias. Deste modo, in casu, a autuada responde por outro processo que envolve drogas, e por todo mencionado, possivelmente integra Organização Criminosa. Não comprovou possuir qualquer emprego formal ou renda periódica lícita e capaz de prover o seu sustento e de seu filho, de maneira mínima a não precisar praticar novamente delitos que visem auferir lucro. Diante disso, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, sendo que se for concedida a liberdade, possivelmente a custodiada voltará a delinquir.
” (ID 90904464 - pág. 9).

Com efeito, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

No entanto, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

À vista disso, embora o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que a paciente é genitora de um filho de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses (ID 90904463 – Pág. 1), diante das circunstâncias fáticas,
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
.

Isso porque, a prova pré-constituída indica que, em tese, a paciente atuou como responsável pelo transporte de uma
grande quantidade de drogas (20kg de maconha)
de uma localidade a outra, uma vez que
reside em Canarana/MT, mas encontrava-se dentro de um ônibus, passando pela cidade de Água Boa/MT
quando houve a sua apreensão.

Tal ocorrido evidencia o prognóstico de que sua prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas,
quiçá na presença do filho menor de 12 (doze) anos, o qual já não estava sob sua proteção, mas sim, aos cuidados da avó materna, que ficou responsável pelo infante para que pudesse viajar para outra comarca, conforme declarou na Delegacia de Polícia,
circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, “
O fato de a investigada comercializar vultosa quantidade de entorpecentes altamente deletérios evidenciam o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença dos filhos menores de 12 anos – os quais já não estavam sob seus cuidados –, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito
” (RHC 461.368/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 26/10/2018).

Aliado a isso, a d. autoridade acoimada de coatora foi enfática ao afirmar que a custódia em domicílio não se apresenta eficaz à increpada, haja vista que apesar de ser ainda jovem (18 anos de idade), a paciente foi presa recentemente (dezembro de 2020), por força de cumprimento de mandando de prisão preventiva, expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (competente por processar e julgar crimes cometidos por Organização Criminosa), tendo ocorrido o relaxamento da prisão por ausência de audiência de custódia no prazo legal.

Com isso,
tais peculiaridades tornam patente que a prisão domiciliar poderá ser utilizada por Emilly como uma espécie de imunidade
, para não ser recolhida em unidade prisional e persistir no cometimento do tráfico de drogas, que, tudo leva a crer, é o seu meio de vida, sem sobrelevar em sua vida os interesses do seu filho.

Aliás, reputo importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Nesse sentido, bem frisou o Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski
na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, ao afirmar que o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, considerando as circunstâncias do crime e a existência de outras imputações em desfavor da paciente, bem assim as evidências de que deixou o filho menor que possui sob os cuidados da avó materna para que pudesse se deslocar para outra comarca e praticar a narcotraficância, concluo pela ineficácia da almejada substituição para a proteção da segurança pública, bem como ao resguardo do interesse de sua prole, que, aparentemente, vem sendo amparada não pela mãe, mas por terceira pessoa.

Assim, não me restam dúvidas de que deve ser mantida a prisão preventiva de
Emilly
nos moldes tradicionais, com o seu recolhimento em cárcere, pois vislumbro indicativos concretos de que, mantida custodiada em seu domicílio, persistiria na mercancia espúria de entorpecente, como aparentemente vem fazendo, o que causaria enormes prejuízos à sociedade e ao seu filho infante.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, com o recolhimento em unidade prisional, que foi decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021